Tribunal: TJDFT
Processo: 0747545-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. OFF-LABEL. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. ROL DE MEDICAMENTOS. AMPLIAÇÃO. INCLUSÃO. REGISTRO. ANVISA. EXISTÊNCIA. ESTUDOS CIENTÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado.
2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias.
3. No caso concreto, foi juntado relatório médico sobre o quadro clínico da agravada e a necessidade urgente de utilização do medicamento prescrito para tentar controlar a progressão da doença.
4. O medicamento é aprovado pela Anvisa e há estudos científicos que demonstram a eficácia em casos semelhantes.
5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e com a jurisprudência do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.